Tribunal: TJBA
Processo: 8038125-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038125-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: AUTO PECAS DOAUTO LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BEM IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS NÃO ESGOTADAS. DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, sob o argumento de ausência de bens penhoráveis, não obstante a existência de bem imóvel penhorado nos autos e a pendência de diligências investigatórias ainda não esgotadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC quando há bem imóvel penhorado nos autos, o exequente não demonstra desídia e ainda existem meios disponíveis de investigação patrimonial não utilizados. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da economia processual não autoriza a supressão do direito do credor à satisfação do crédito executado nem justifica a suspensão prematura da execução quando ainda existem meios disponíveis de investigação patrimonial, impondo o art. 5º, XXXV, da CF/1988 ao Estado-juiz o dever de empregar todos os instrumentos disponíveis antes de reconhecer a inexistência de bens penhoráveis. A existência de bem imóvel penhorado nos autos afasta o suporte fático do art. 921, inciso III, do CPC, cujo pressuposto essencial é precisamente a não localização de bens do executado, sendo inviável concluir pela insolvência do devedor ou pela ausência de patrimônio passível de expropriação enquanto houver bem constrito. Enquanto houver diligências pertinentes e idôneas ainda não realizadas e o exequente não demonstrar desídia no andamento do feito, a suspensão da execução se mostra precipitada e incompatível com o princípio da máxima efetividade da execução. Configura decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC, a suspensão do feito determinada sem que a parte fosse ouvida sobre o resultado das diligências em curso e sem que lhe fosse conferida oportunidade de manifestar interesse em outras medidas investigatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para cassar a decisão que suspendeu a execução, determinando o regular prosseguimento do feito e oportunizando ao exequente a realização das diligências patrimoniais pendentes. Tese de julgamento: "A suspensão da execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC pressupõe o esgotamento das diligências investigatórias disponíveis e a ausência de bens penhoráveis, sendo precipitada quando há bem imóvel constrito nos autos ou quando o exequente, sem demonstrar desídia, ainda dispõe de meios idôneos para a localização de patrimônio do executado." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 9º, 10, 921, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2200515-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 26/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038125-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada AUTO PECAS DOAUTO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator